Tribunal: TJBA
Processo: 8046629-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046629-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA

Advogado(s)
:
OTAVIO ALFIERI ALBRECHT, MAYRA FERNANDA IANETA PALOPOLI ALBRECHT

EMBARGADO: EDUARDO MARANHAO DE CASTRO MACEDO

Advogado(s)
:
FELYPE DOS SANTOS SAMBUC

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL.
EXCESSIVO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO COMPROVADO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA BLOQUEIO DOS VALORES EFETIVAMENTE QUITADOS PELO PROMITENTE COMPRADOR. DECISÃO AMPARADA NA SÚMULA 543 DO STJ.
VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO E RISCO DE DANO DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO EVIDENCIADO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1
. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu tutela antecipada para bloqueio de valores em ação de resolução contratual. A embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter analisado todos os seus argumentos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto às teses jurídicas aventadas pelo recorrente sobre: (i) inaplicabilidade da tutela antecipada por violação ao contraditório; (ii) ausência dos requisitos para concessão da liminar por falta de demonstração da urgência; (iii) impossibilidade do bloqueio antes da rescisão contratual; (iv) prejuízos excessivos à atividade empresarial da embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado ao esclarecimento de omissão, obscuridade e contradição, não constituindo meio hábil para reapreciação da matéria decidida.

4. O acórdão recorrido analisou as questões relevantes para o julgamento, concluindo pela presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, evidenciada pelo atraso na entrega do imóvel, e o perigo de dano, conforme a Súmula 543 do STJ.

5. O julgador não está obrigado a responder todas as questões levantadas pelas partes quando já encontrou motivo suficiente para proferir sua decisão, adotando-se a técnica da fundamentação suficiente.

6. A argumentação da embargante demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de reexaminar a matéria, finalidade estranha à natureza dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração no agravo de instrumento

nº

8046629-41.2024.8.05.0000
, em que figuram, como embargante,
S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA
e, como embargado,
EDUARDO MARANHAO DE CASTRO MACEDO
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.